Tribunal: TJSP
Processo: 2036836-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Insurgência contra a decisão que majorou de ofício o valor da causa, fixando prazo para o recolhimento das custas remanescentes. Agravante que pretende discutir decisão anterior, que determinara a emenda da inicial, fixando como valor da causa o correspondente a doze mensalidades do plano. Ausência de interposição de recurso na ocasião.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Insurgência contra a decisão que majorou de ofício o valor da causa, fixando prazo para o recolhimento das custas remanescentes. Agravante que pretende discutir decisão anterior, que determinara a emenda da inicial, fixando como valor da causa o correspondente a doze mensalidades do plano. Ausência de interposição de recurso na ocasião. Preclusão configurada. Processo não admite retrocesso. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036836-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COUTINHO ARAUJO & CIA LTDA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036836-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento n.o 2.036.836-40.2020.8.26.0000
Agravante: COUTINHO ARAÚJO & CIA LTDA.
Agravada: BRADESCO SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.514
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação
de fazer. Insurgência contra a decisão que majorou
de ofício o valor da causa, fixando prazo para o
recolhimento das custas remanescentes. Agravante
que
pretende
discutir
decisão
anterior,
que
determinara a emenda da inicial, fixando como
valor
da
causa
o
correspondente
a
doze
mensalidades do plano. Ausência de interposição
de recurso na ocasião. Preclusão configurada.
Processo não admite retrocesso. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de págs. 296/297, dos autos de origem, que majorou
de ofício o valor da causa, fixando o derradeiro prazo de 15 dias para a
agravante recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento
da distribuição e revogação da tutela concedida.
Alega a agravante que o valor da causa foi
majorado de ofício, todavia, não está sendo discutida a totalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036836-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
valor da mensalidade, e sim sua parte controvertida. Afirma que o valor
atribuído à causa considerou a diferença do valor das mensalidades
valor cobrado e valor devido , somada ao pedido de restituição dos
valores pagos indevidamente, o que perfaz R$833,67 mensais. Reforça
que a discussão diz respeito aos reajustes abusivos, e não ao valor total
da mensalidade, tecendo considerações acerca do plano contratado,
que se trata de falso coletivo. Aduz que a quantia arbitrada inviabilizará
o acesso à Justiça, requerendo, afinal, o provimento do recurso,
antecedido do efeito ativo, para que seja atribuído à causa o valor de
R$17.507,04, correspondente a doze vezes a parte controvertida,
somada ao pedido de restituição.
É o relatório.
2. O recurso não merece prosperar.
A decisão que determinou a emenda da inicial foi
proferida em 10 de dezembro de 2019, para que a agravante
quantificasse o pedido de restituição até a data da propositura da
ação; atribuísse à causa o valor deste pedido somado a doze
mensalidades do plano de saúde; recolhesse as custas processuais
correspondentes, se o caso, págs. 186/188, dos autos de origem.
Referida decisão foi clara e precisa quanto ao valor
a ser atribuído à causa pela agravante, qual seja, o valor das doze
mensalidades do plano, o que não condiz com a emenda apresentada
a págs. 292/295, dos autos de origem.
Como bem observou a d. magistrada na decisão
combatida, o pedido formulado pela agravante configura, na
verdade, pleito de reconsideração da decisão anterior, que
determinou a emenda da inicial, o que não se admite.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036836-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
Assim, inexistindo a interposição do recurso cabível
no prazo prescrito em lei, configurada está a preclusão, sendo, pois,
inviável à parte, na fase em que se encontra o feito, impugnar o ato
decisório.
Segundo escólio de Humberto Theodoro Júnior:
“Embora
não
se
submetam
as
decisões
interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada
material, ocorre frente a elas a preclusão, de que
defluem consequências semelhantes às da coisa
julgada formal.
Dessa forma, as questões incidentalmente discutidas
e apreciadas ao longo do curso processual não
podem, após a respectiva decisão, voltar a ser
tratadas em fases posteriores do processo.
Não se conformando a parte com a decisão
interlocutória proferida pelo juiz (artigo 162, § 2o),
cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de
instrumento (artigo 522). Mas se não interpõe o
recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo
tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito
à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre
a questão.
A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser
a perda, extinção ou consumação de uma
faculdade processual pelo fato de se haverem
alcançado os limites assinalados por lei ao seu
exercício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036836-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma
sucessão de atos que devem ser ordenados por
fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação
jurisdicional, com precisão e rapidez.
Sem uma ordenação temporal desses atos e sem
um limite de tempo para que as partes os
pratiquem, o processo se transformaria numa rixa
infindável.
Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de
certeza e segurança que, em matéria de processo,
muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura
ou absoluta.” (Curso de Direito Processual Civil.
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento. Vol. I. 25a edição. Editora: Forense.
Rio de Janeiro. 1998. Págs. 531/532).
Nesse contexto, a majoração do valor da causa
pelo Juízo a quo está apta a prevalecer, diante da não observância
pela agravante do que fora determinado em decisão anterior,
devendo haver o recolhimento das custas consoante determinado.
Destarte, não se vislumbra suporte para a pretensão
da agravante, sobretudo porque a renovação de postulação não tem
guarida no ordenamento jurídico vigente, ante a ocorrência da
preclusão, o que é óbice para a reiteração em referência, mesmo
porque, o processo não admite retrocesso.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036836-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294